Tribunal: CVM
Processo: IA-2008-14
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 14/08
Acusados: BOVINUS Tecnologia em Pecuária S/A
Claudio de Resende Oliveira
Ementa: Emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem registro na CVM – não envio à CVM de
informações periódicas e eventuais. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, na forma do art. 11, inciso II, § 1o da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:
Inicialmente, não acolher, por julgar improcedentes, as alegações preliminares apresentadas de (i) "inépcia da portaria
inaugural que determinou a instauração do Inquérito Administrativo CVM no 14/08"; (ii) "inexistência do termo de
acusação"; (iii) "inexistência de Parecer da PFE"; e (iv) "intimação inválida", e, no mérito:
1 – Aplicar à BOVINUS Tecnologia em Pecuária S/A e a Claudio de Resende Oliveira a penalidade de multa
pecuniária individual de R$ 500.000,00 pela emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem registro na
CVM, em infração ao disposto no art. 19, caput, § 1o, combinado com o art. 16, inciso I, e art. 2o, inciso IX, todos da
Lei no 6.385/76; bem como em infração aos artigos 1o e 2o da Instrução CVM no 270/98 e art. 3o da Instrução CVM no
296/98, consideradas infrações graves, nos termos do art.18, inciso II, da Instrução CVM no 296/98;
2 – Aplicar à BOVINUS Tecnologia em Pecuária S/A a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 em
razão do não envio à CVM de informações periódicas e eventuais, em infração ao art. 11, incisos I a IV, da Instrução
CVM no 270/98;
3 – Comunicar a decisão da sessão de julgamento à Procuradoria da República no Distrito Federal e à 10a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão da Ação Penal que trata dos fatos apurados no presente
processo.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Ausentes os acusados e o representante constituído.
Presente a Procuradora Federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, relator, Luciana Pires Dias, Otavio Yazbek e a
Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o Diretor Eli Loria.
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/08
Acusados: Bovinus Tecnologia em Pecuária S.A.
Cláudio de Resende Oliveira
Assunto: Distribuição pública irregular de valores mobiliários e falta de fornecimento de informações periódicas.
1/15

Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
R e l a t ó r i o
I - ORIGEM
1. Em 19.12.03, foi recebida reclamação da TBA Informática Ltda. ("TBA Informática"), na qual informava o
descumprimento, por parte da Bovinus Tecnologia em Pecuária S.A. ("Bovinus"), de suas obrigações como
emitente de "Cédula de Produto Rural – Financeira" ("CPRF"), ao não efetuar o pagamento do valor estipulado,
na data de seu vencimento.
2. A reclamante informou, ainda, sobre a existência de ações judiciais contra a Bovinus, em trâmite no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. Conforme os documentos apresentados, bens imóveis da Bovinus possuíam várias
hipotecas em favor de credores detentores de "Cédulas de Produto Rural" - "CPR".
3. Além disso, a Gerência de Registros - 3 ("GER-3") localizou a existência de outras ações judiciais envolvendo
12 (doze) investidores, todas relativas à emissão de CPRs pela Bovinus.
4. Por solicitação desta Autarquia, foram recebidos ofícios expedidos pela Segunda Delegacia de Polícia Civil do
Distrito Federal e pela Delegacia de Defesa do Consumidor – DECON ("DECON"), nos quais foram informadas
instaurações de Inquéritos Policiais visando à apuração de indícios de crime de estelionato praticado pelo
controlador da Bovinus, Cláudio de Resende Oliveira ("Cláudio Resende"), tendo em vista a declaração de
investidores acerca do não cumprimento de obrigações pela Bovinus quanto aos pagamentos de valores
constantes dos "contratos de parceria rural".
II - ANÁLISE DA ACUSAÇÃO
II.a. – CPRs e CPRFs com características de CICs
5. Ao analisar o histórico da Bovinus, apurou-se que CPRs emitidas pela Bovinus já foram objeto de análise no
Processo CVM no RJ5792/1999, que apurou a emissão pública de tais títulos.
6. Segundo o Relatório de Inspeção elaborado para aquele processo, conclui-se que os referidos títulos
subvertiam a sistemática legal das CPRs, sendo utilizados para encobrir verdadeiros Contratos de
Investimento Coletivos - ("CICs"). Apurou-se que, apesar de ostentar o nome "CPR", os contratos emitidos pela
Bovinus não apresentavam as características referidas na Lei no 8.929/94, que instituiu a CPR, mas, ao
contrário, enquadravam-se nos moldes estabelecidos na Medida Provisória no 1.637 e da Lei no 10.198/01, que
tratam dos CICs.
7. Além disso, foram levados em consideração dispositivos contratuais que estabeleciam: (i) a garantia de
engorda, na ordem de 24% do ganho de peso; e (ii) no momento do resgate, a conversão da totalidade de
arrobas indicadas na CPR, em moeda corrente, utilizando a cotação do preço da arroba do dia do efetivo abate
do gado.
8. Assim, no decurso daquele processo RJ5792/1999, concluiu-se que: (i) as CPRs foram emitidas em desacordo
com as cláusulas dos respectivos boletins de subscrição, bem como sua numeração não guardava relação
direta com suas datas de emissão; (ii) a contabilidade da inspecionada não espelhava adequadamente os
negócios que foram realizados; e (iii) a quantidade de gado adquirida não era suficiente para garantir o lastro
das CPRs emitidas.
9. O Colegiado da CVM, então, decidiu pela emissão da Deliberação CVM n° 341, na qual determinou que a
Bovinus suspendesse imediatamente a venda e distribuição ao público de CICs.
10. Em inspeção realizada em 2000, ainda no âmbito do Processo CVM no RJ199/5792, Cláudio Resende,
controlador da Bovinus, relatou aos Inspetores que alterou o modelo das CPRs emitidas na tentativa de
enquadrá-las à Lei n° 8.929/94. As alterações realizadas consistiram em: (i) incluir a denominação "Financeira"
nas CPRs; e (ii) substituir os antigos Boletins de Subscrição, que mencionavam regime de parceria pecuária
para engorda e comercialização, garantia de % de engorda e outras características dos CICs, por recibos das
importâncias pagas pelos clientes pela compra das quantidades de arrobas estabelecidas nas respectivas
CPRs, com deságio em relação aos preços divulgados pela FNP Consultoria e Comércio Ltda. (empresa de
consultoria, atuante no ramo agropecuário).
11. Em 21/03/01, a Bovinus, agora constituída como sociedade anônima, ingressou com pedido de registro de
2/15

oferta pública de distribuição de CICs, o qual foi concedido em 31/08/01. Concomitantemente, a Bovinus
obteve registro como companhia emissora de contratos de investimento coletivo.
12. Com base nessas ocorrências, a GER-3 comparou dois modelos de títulos negociados pela Bovinus, ao longo
do período em que esteve ativa, quais sejam, a "Cédula de Produto Rural" (CPR) – analisadas no Processo
CVM no RJ/5792-1999 – e a "Cédula de Produto Rural Financeira" (CPRF) – objeto deste processo. As
diferenças encontradas os títulos referidos são as seguintes:
"Cédula de Produto Rural"
"Cédula de Produto Rural – Financeira"
menção à Lei n° 8.929/94
menção às Leis n° 8.929/94 e n°
10.200/01
numeração do título
numeração do título
data de emissão e data de vencimento
data de emissão e data de vencimento
nome do investidor adquirente
nome do investidor adquirente
tipo e quantidade de animal comprado,
referenciado em unidade e em arrobas
tipo e quantidade de animal comprado,
referenciado em unidade e em arrobas
percentual de engorda garantido, calculado
sobre as arrobas adquiridas
-
Boletim de Subscrição estipula que a Cédula
de Produto Rural, à qual faz referência, será
emitida
considerando-se
a
totalidade
de
arrobas adquiridas, acrescidas do percentual
de engorda garantido
-
estipula
o
valor
da
arroba,
no
dia
correspondente ao efetivo abate do gado,
divulgada pelo SINDIPEC – Sindicato Nacional
de Pecuária de Corte, para a praça de Goiânia,
como um dos parâmetros para o cálculo do
valor de resgate
estipula o valor da arroba, no dia
correspondente ao mês anterior ao do
vencimento do título, divulgada pela FNP
Consultoria e Comércio Ltda., para a
praça
de
Goiânia,
como
um
dos
parâmetros para o cálculo do valor de
resgate
estipula que o valor de resgate do título na
data de seu vencimento será calculado pela
multiplicação da cotação citada no item
anterior pela quantidade de arrobas indicadas
no título
estipula que o valor de resgate do título
na
data
de
seu
vencimento
será
calculado pela multiplicação da cotação
citada no item anterior pela quantidade
de arrobas adquiridas
13. Com a comparação acima, a acusação aponta que as únicas alterações relevantes ocorreram em relação ao
nome do título, com a inclusão da palavra "Financeira" ao final de Cédula de Produto Rural, e em relação à
percentagem de engorda garantida, que foi retirada do texto do contrato. Com a mudança de nomenclatura do
título, foi incluída também uma menção à Lei n° 10.200/01, que instituiu a possibilidade de liquidação
financeira das CPRs, criando a espécie Cédula de Produto Rural - Financeira, a CPRF.
14. Não obstante, conforme a acusação, as informações obtidas em depoimentos prestados indicam que a
percentagem garantida de engorda do animal permaneceu sendo praticada, de forma implícita e objetiva,
mesmo após as alterações implementadas pela Bovinus, quando da mudança de nomenclatura dos títulos por
ela emitidos (de CPR para CPRF). Os depoimentos, em resumo, fizeram constar que:
Fernando Rodrigues, investidor da Bovinus, informou "que havia nos títulos uma garantia explícita de
rentabilidade, pois, ao adquirir o mesmo, o preço pago se referia a um quantitativo de arrobas menor
que o previsto para resgate", havendo, "portanto, um duplo ganho, referente ao ganho proporcional da
engorda do gado e a possível valorização da arroba de gado no momento do resgate";
José Paulo, um dos vendedores da Bovinus, afirmou que "o animal vendido teria um número de arrobas
e que, depois de decorrido o prazo do título, o animal teria um quantitativo de arrobas maior, tendo o
3/15

investidor dois ganhos, um no quantitativo de arrobas e outro na possível valorização da cotação de
arrobas". Quando instado a falar sobre promessa de rentabilidade dos títulos, asseverou "que era
garantida a engorda dos animais, conforme já citado, podendo, entretanto, o resultado financeiro ser
negativo se a cotação da arroba se reduzisse substancialmente, fato informado aos clientes",
assegurando "que nunca foi garantido o ganho financeiro, mas sim o ganho patrimonial (evolução das
arrobas)";
Roldão Cunha, outro vendedor da Bovinus, afirmou "que havia a garantia da engorda" e que a promessa
de rentabilidade negociada "referia-se à engorda de 30%";
Cláudio Resende, Diretor-Presidente da Bovinus à época, admitiu a utilização de uma percentagem de
engorda no cálculo da quantidade de arrobas comprada, mesmo após a modificação da nomenclatura
do título de CPR para CPRF. Sobre o assunto, Cláudio Resende consignou "que não havia uma
promessa de rentabilidade, apenas a garantia de engorda do gado, que já constava do título que era
emitido em nome do investidor". No mesmo sentido, "afirmou que a quantidade de arrobas de gado
constante do título já contemplava o percentual de engorda no período estipulado para cada tipo de
gado". Quando instado pela CVM, em 2000, a alterar a forma das CPRs comercializadas pela Bovinus,
"alterou os títulos que comercializava, adequando-os à legislação cível vigente – Lei das CPRs". Assim,
"o título passou a ser denominado Cédula de Produto Rural Financeira e o percentual de engorda, que
vinha explicitado no modelo anterior, foi retirado do título". Assim, conforme exemplo dado por Cláudio
Resende, "se um cliente adquiriu um número ‘x’ de arrobas teria direito, no resgate, a essas ‘x’ arrobas
acrescidas do percentual de engorda do gado previamente estabelecido e assegurado pela Bovinus".
15. Conforme a acusação, a única diferença entre a CPR e a CPRF consiste no fato de que a percentagem de
engorda, antes explícita na CPR, passou a constar do novo título de maneira implícita. Assim, a acusação
conclui que a Bovinus continuou a negociar o mesmo produto, com as características de CIC, modificando
ligeiramente a sua forma, mas não o seu conteúdo.
II.b. – Oferta pública de valores mobiliários
16. Conforme a acusação, ao longo da investigação foram colhidos elementos que demonstram a efetiva
ocorrência de oferta pública de valores mobiliários pela Bovinus, como, por exemplo: (i) a constatação acerca
da existência de escritórios da empresa, com estrutura física para o atendimento de clientes; (ii) a presença de
uma equipe de corretores; (iii) a utilização de materiais de divulgação de seus produtos, realização de eventos
para a divulgação e venda de títulos e outras formas de distribuição pública.
i. constatação da existência de escritórios da empresa, com estrutura física para o atendimento de clientes
1. A acusação destaca que a maior parte das operações se dava por contato telefônico e, depois, eram
concretizadas em local eleito pelo cliente. Além disso, apurou-se que a Bovinus mantinha estrutura física,
composta por escritórios e pontos comerciais, o que foi confirmado pelos depoimentos prestados – inclusive
dos vendedores e do Diretor-Presidente da empresa.
2. Sobre o assunto, Cláudio Resende, em seu depoimento, "afirmou que havia um letreiro com o nome da
empresa" nos escritórios de trabalho, nos quais "eram desenvolvidas: 1) atividades administrativas, que
serviam de suporte às fazendas e onde se fazia a emissão de pagamentos a parceiros, e 2) atividades de
suporte aos representantes comerciais, ficando os três corretores neste local, realizando os contatos com as
suas respectivas carteiras de clientes".
3. Deste modo, conforme comprovado pelas informações obtidas em depoimento, a estrutura física concebida
pela Bovinus para a consecução de suas atividades de venda de títulos também equivale ao disposto no artigo
19, parágrafo 3o, inciso III, reforçando o caráter de oferta pública de suas emissões.
i. presença de uma equipe de corretores
1. Nos depoimentos, os componentes da equipe de vendas da Bovinus afirmaram o seguinte:
José Paulo alegou que "antes de trabalhar na Bovinus, trabalhou na empresa Fazendas Reunidas Boi
Gordo" e que "um de seus colegas na época, Cláudio Resende, que também era vendedor da Boi
Gordo, montou a Bovinus por volta de 1999/2000 e o convidou para trabalhar como vendedor, além de
outros colegas";
Roldão Cunha afirmou que "quando foi à Bovinus, Cláudio Resende o convidou para trabalhar na
4/15

função de corretor, mas sem vínculo formal de trabalho".
1. Com relação à equipe de vendas, Cláudio Resende, Diretor-Presidente da Bovinus, confirmou que
Roldão Cunha e José Paulo "foram seus colegas de trabalho como corretores da Boi Gordo e, pouco
tempo depois da constituição da Bovinus, convidou-os para trabalhar nesta empresa na função de
corretores, contando com a carteira de clientes que ambos haviam captado naquela empresa". Cláudio
Resende contratou também Ademar, que, "como os corretores anteriormente mencionados, foi seu
colega na Boi Gordo".
2. No mesmo sentido, três investidores ouvidos pela CVM, Gaetano Lo Monaco, Fernando Rodrigues e
Arlinda de Menezes, também citaram Roldão Cunha e José Paulo como vendedores dos títulos da
Bovinus.
3. Assim, apurou-se que a Bovinus sempre se utilizou de uma equipe de vendas própria para a
consecução de suas atividades, representada, principalmente por "Roldão Cunha", "José Paulo" e
"Ademar", o que se coaduna com o previsto no inciso II, parágrafo 3o, do artigo 19 da Lei no 6.385/76.
i. outras formas de distribuição pública
1. A acusação apurou, também, outras formas de propaganda utilizadas pela Bovinus para atingir o
público em geral (e não um grupo específico de investidores já estabelecidos, como se esperaria em
uma oferta privada).
2. Os instrumentos utilizados pela Bovinus foram os seguintes: (i) adesivos de divulgação para utilização
em automóveis, constando site da empresa e telefones de contato, com mensagem a "BOVINUS – Seu
investimento em gado"; (ii) eventos públicos para divulgação e venda de produtos (CPRs e CPRFs),
como coquetel de inauguração de escritório e festa em casa de eventos; (iii) material de trabalho dos
vendedores, como "folders" e planilhas de vendas; (iv) "banners" de divulgação postos em frente ao
escritório da empresa; (v) divulgação de produto em ambientes de trabalho de clientes já estabelecidos;
e (vi) utilização de mídia impressa, com anúncio na "Revista FOCO", de acordo com depoimento de um
dos vendedores da Bovinus.
3. Além da obtenção de cópias de exemplares desses materiais utilizados pela Bovinus (fl. 520), diversos
depoimentos confirmaram a realização de eventos abertos ao público, envolvendo "grande número de
pessoas". Notadamente, os depoentes destacaram churrasco realizado em local denominado "Recanto
das Águas", em 19/08/01, quando, inclusive, títulos teriam sido vendidos para a investidora Arlinda
Menezes.
II.c. – Registro de oferta pública concedido à Bovinus para a distribuição de CICs
4. A acusação observou que esta Autarquia, em 31/08/01, concedeu à Bovinus registro de oferta pública
de distribuição de CICs, sob os seguintes parâmetros:
- Quantidade de contratos: 200
- Preço: R$ 1.950,00
- Volume: R$ 390.000,00
- Ativo objeto: boi magro
5. Apesar da concessão do registro citado, a Bovinus optou por não utilizar tal prerrogativa. Ao contrário,
conforme apurado, a Bovinus optou por continuar a emitir irregularmente os mesmos títulos que já vinha
emitindo antes da concessão mencionada, as CPRFs, que se equiparavam às CICs.
6. Sobre o assunto, Cláudio Resende afirmou nunca ter realizado a distribuição de CICs por "uma questão
de mercado, uma vez que, poucos dias depois do registro concedido pela CVM, iniciou-se a divulgação
dos problemas enfrentados pela Boi Gordo".
7. Com relação às informações periódicas devidas em razão do que dispõe a Instrução CVM n° 270/98,
artigo 11, incisos I a IV, e artigo 12, incisos I a IX, a Bovinus deixou de prestar as informações
obrigatórias desde que apresentou as demonstrações financeiras de dezembro de 2000.
8. Ao ser indagado sobre o porquê da Bovinus não ter fornecido as informações periódicas exigidas pela
5/15

CVM, Cláudio Resende afirmou que "forneceu, pelo que se recorda, a primeira informação periódica,
contendo a não emissão de CICs até aquele momento" e que "na seqüência começaram a ocorrer os
problemas de mercado e a Bovinus passou a ter dificuldades financeiras, até mesmo para pagar um
contador que preparasse tais relatórios".
9. Tendo em vista a situação irregular da Bovinus, o Colegiado, por ocasião do julgamento do Processo
CVM no RJ/2005-9462, em 15/02/06, decidiu pelo imediato cancelamento do registro da Bovinus (fls.
1501 a 1502).
II.d. – Montante dos títulos em aberto
10. A acusação apurou, por meio de solicitações a empresas de consultoria atuantes na área de mercado
agropecuário, cotações da arroba em suas respectivas datas de vencimento, o montante que os
investidores teriam a receber em razão dos títulos adquiridos da Bovinus. De posse das cotações de
arroba necessárias, a acusação alcançou soma de aproximadamente R$ 2.942.000,00, considerando-
se os valores que cada investidor teria a receber, nas datas de vencimentos de suas CPRFs (v. tabela
de fl. 1536):
II.e. – Conclusão da acusação
11. Conforme a acusação, foi formada convicção no sentido de que a Bovinus emitiu e distribuiu
publicamente valores mobiliários não registrados na CVM. Os títulos emitidos e distribuídos pela
empresa, independentemente da denominação recebida, continham elementos caracterizadores dos
chamados Contratos de Investimento Coletivo – CIC, sendo que a emissão tinha por objetivo a captação
pública de recursos dos investidores.
12. No caso, de acordo com a acusação, ao analisar o mercado pecuário sob a ótica de um investimento, o
investidor que procurasse tal mercado pautaria suas decisões a partir do retorno financeiro que obteria
por suas aplicações. Assim, se o mercado pecuário se traduz, em grande parte, pela engorda do gado,
e, de outra parte, pela cotação da arroba no mercado (pela variação que esta possui ao longo do
tempo), é evidente que a engorda tem grande influência na rentabilidade final desse investimento. Desse
modo, embora a Bovinus não garantisse uma rentabilidade fixa, ela garantiu – e isso, aliado aos demais
elementos acima descritos, já seria suficiente para caracterização como valor mobiliário – grande parte
do retorno financeiro que se obteria de um investimento como esse. Portanto, é certo que a garantia de
engorda nada mais é do que promessa ou garantia de rentabilidade.
13. Por essa razão, as CPRFs emitidas passaram a prever a percentagem de engorda de maneira implícita,
mas ainda assim objetiva, pois a quantidade de arrobas que os investidores teriam a receber quando do
vencimento de seu título, e que era, portanto, discriminada no mesmo, já estava majorada pela mesma
percentagem utilizada anteriormente. Portanto, a Bovinus continuou a negociar o mesmo produto que
antes, o qual detinha as características de CIC, conforme já observado, só que com uma aparência
ligeiramente diferente da anterior.
14. Além disso, a Bovinus teria realizado típica oferta pública de valores mobiliários, conforme a previsão da
Lei n° 6.385/76, em seu artigo 19, parágrafo 3o. Conforme os depoimentos1 prestados a esta autarquia,
a acusação averiguou que tal oferta pública se deu mediante a utilização de: (i) equipe de corretores
provida de material de divulgação e escritório disponível para contatar e receber clientes; (ii) realização
de evento de divulgação de grande porte aberto ao público; (iii) divulgação das atividades da empresa
em ambientes de trabalhos de clientes já conquistados; entre outros.
15. Com relação ao não fornecimento de informações periódicas, trata-se de uma obrigação normativa,
decorrente do registro de oferta pública de CICs. Houve, portanto, o descumprimento da Instrução CVM
no 270/98
16. no final, a acusação aponta a responsabilidade da Bovinus e seu sócio majoritário e Diretor Presidente,
Cláudio Resende:
i. pela emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem o competente registro nesta Autarquia,
em infração ao disposto no arigo 19, "caput", parágrafo 1o, combinado com os artigos 16, inciso I, e 2o,
inciso IX, todos da Lei no 6.385, de 07/12/76; e dos artigos 1o e 2o da Instrução CVM no 270/98 e artigo
3o da Instrução CVM no 296/98; infração grave para os fins do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76, nos termos do artigo 18, II da Instrução CVM no 296/98;
6/15

ii. pela distribuição realizada em condições diversas das constantes do pedido de registro, em infração ao
disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 296/98; infração grave para os fins do parágrafo 3o do artigo
11 da Lei no 6.385/76, nos termos do art. 18, I da Instrução CVM no 296/98; e
1. E apenas com relação à Bovinus, a acusação aponta a responsabilidade pelo não envio à CVM de
informações periódicas e eventuais, desde dezembro de 2000 até fevereiro de 2006 (data do
cancelamento do registro), em infração ao art.11, incisos I a IV, da Instrução CVM no 270/98, e também
aos artigos 13, incisos I a IV, e 14 da Instrução CVM no 296/98.
III – DEFESAS
III.a. – Bovinus
2. Na sucinta defesa apresentada pela Bovinus, alegou-se, preliminarmente:
i. "Inépcia da portaria inaugural", já que a portaria que determinou a instauração do Inquérito
Administrativo no 14/08, para apurar "a eventual distribuição pública irregular de valores mobiliários, bem
como os motivos do não fornecimento de informações periódicas", "não cita qualquer circunstância
relativa à possível eventual distribuição pública irregular de valores mobiliários", "estando sem nenhuma
tipificação legal", o que tornaria impossível a "plena defesa técnica pela falta do conhecimento do fato
imputado";
ii. A "inexistência do ‘termo de acusação’, consoante dispõe o art. 8o da Deliberação CVM 538 de 05 de
março de 2008" denotaria a "ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo";
iii. Também configuraria a "ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo" a "inexistência de ‘PARECER’ da Procuradoria Federal Especializada, conforme
determina o art. 9o da Deliberação CVM 538 de 05 de março de 2008"
1. Em razão das preliminares apresentadas, a Bovinus requer a "anulação do feito ‘ab initio’". Ato contínuo,
afirma que estaria "prejudicada a defesa do acusado que sequer tem condições de aqui debater o
mérito, por não ter conhecimento da denúncia".
III.b. – Cláudio Resende
2. Em peça apartada, Cláudio Resende apresentou suas razões de defesa, reproduzindo, em termos
semelhantes, as preliminares apresentadas pela Bovinus, quais sejam, "inépcia da portaria inaugural",
"inexistência do ‘termo de acusação’" e "inexistência de parecer da Procuradoria Federal Especializada".
3. Adicionalmente, suscitou preliminar de "intimação inválida", sob o argumento de que não fora anexado
"Termo de Acusação" na intimação enviada ao acusado, "tendo sido anexado apenas cópia de parte
final de relatório com simplórios dizeres: ‘Diante do exposto’ (pergunta-se: que exposto?), devem ser
responsabilizados as pessoas a seguir qualificadas, tendo em vista que restou configurada... (como
restou configurada?)". Requer, por essa razão, a anulação do feito "ab initio".
4. Quanto ao mérito, Cláudio Resende considerou a hipótese de serem as acusações "aquelas contidas no
relatório de fls. 001508 usque 001561". Afirmou que tal acusação seria "alicerçada em depoimentos de
pessoas suspeitas, na análise desvirtuada e tendenciosa dos fatos e documentação destituída de
crédito". Afirmou, também, que:
i. A Deliberação CVM no 341, de 19/05/00, que determinou a suspensão imediata da venda e distribuição
ao público de CICs, foi acatada, pois os CICs não mais foram distribuídos e vendidos;
ii. Foi visando a dar continuidade à sua produção rural, com a tomada de empréstimo para sua produção,
que foi solicitada à CVM a "análise e pedido de decisão de sua CPR", instituída pela Lei 8.929/97;
iii. Com a CVM não se manifestou sobre o pedido formulado, pressupôs "estar a sua CPR de conformidade
com a Lei que a instituiu, portanto, na qualidade de produtor rural, apto estava para emiti-la";
iv. Jamais houve "dolo em causar prejuízos aos financiadores, tratando-se na hipótese unicamente de uma
violação de natureza civil e não infringência a dispositivo legal, decorrente de um ato negocial de
insucesso";
7/15

v. "A materialidade dos fatos não resta comprovada nos autos, bem como a conduta do acusado é
atípica". "O relatório imputa ao acusado de ter ofertado publicamente títulos e valores mobiliários
irregularmente, sem o devido registro na CVM, o que não ocorreu, pois, conforme determina o § 1o do
art. 19 da Lei 8.929/97, que instituiu a CPR, somente necessitam de autorização prévia aquelas CPRs
negociadas nos mercados de bolsas e de balcão";
vi. Assim, "não existe em nosso ordenamento jurídico nada que impeça o produtor rural de tomar
empréstimo para custeio de sua produção, com este ou aquele tipo de mercadoria, ou até mesmo em
que e qual quantidade estipulada ou de que pessoa";
vii. O fato da CPR possuir liquidação financeira não lhe caracteriza, por si só, como "título mobiliário, nem
mesmo a garantia de remuneração pecuniária oferecida aos financiadores lhe traduzem como tal";
viii. Assim, "não há quaisquer dúvidas de que as CPRFs emitidas pelo acusado enquadram-se plenamente,
por todo o seu teor, forma e características, na conformidade da Lei 8.929/97, não sendo, portanto,
Contratos de Investimentos Coletivos";
ix. "Quanto à acusação de oferta pública, não restou configurada, vez que não existe nos autos prova de
que isto tenha ocorrido". Os depoimentos colhidos "não espelham os verdadeiros fatos ocorridos, a
exemplo: referida ‘vultosa’ festa, ocorrida no espaço denominado "Recanto das Águas’, foi
simplesmente comemoração do 2o aniversário da empresa Bovinus. Comemoração esta não aberta ao
público, cujos convidados: funcionários, financiadores e familiares somente entravam mediante
apresentação de convite personalizado, conforme prova anexo" (fl. 1598);
x. "Ademais, folder, material de venda, enfim, tudo o que se relacionava a possível oferta pública, somente
fora utilizado quando da oferta de CIC, cuja emissão fora aprovada pela RD de 15/01/01, conforme
prova anexo" (fl. 1600);
xi. Por fim, com relação ao não envio de informações periódicas e eventuais, "as mesmas foram prestadas
compreendendo os períodos de 2000 e 2001 e não como alega a acusação como sendo no período de
2000 a 2006"
1. Ao final, Cláudio Resende requer o acolhimento das preliminares apresentadas e, caso assim não se
entenda, a sua absolvição, quanto ao mérito.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
------------------------
1 A acusação preparou uma tabela concentrando as informações obtidas dos depoimentos prestados,
conforme reprodução abaixo:
DEPOENTES:
Investidora
Arlinda
Investidor
Gaetano
Investidor
Fernando
Corretor
José
Paulo
Corretor
Roldão
Diretor-
Pres.
Cláudio
DISPOSITIVO LEGAL - 1: (Art. 19,
§ 3o, inciso I)
"A utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição,
folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público"
1
Uso de "banners" de divulgação
da Bovinus postos em frente ao
escritório da empresa, localizado
em via de grande circulação da
cidade.
X
2
Placas ou letreiros em frente ao
escritório da Bovinus.
X
X
X
X
8/15

3
Material
de
trabalho
dos
corretores e de divulgação da
empresa,
como
folders,
prospectos, e adesivos para
carro, constando, neste último, o
site da empresa, número de
telefone de contato, e frase de
incentivo ao investimento.
X
X
X
4
Anúncio da empresa em revista
de âmbito regional.
X
DISPOSITIVO LEGAL - 2: (Art. 19,
§ 3o, inciso II)
"A procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por
meio de empregados, agentes ou corretores"
1
Equipe
de
vendedores,
composta
por
até
seis
integrantes, incluindo Cláudio
Resende.
X
X
X
X
X
X
2
Divulgação da Bovinus feita por
corretores em ambientes de
trabalho
de
clientes
já
estabelecidos, visando captar
novos investidores.
X
X
X
3
Instalações próprias para a área
de vendas em escritórios da
empresa, onde corretores entravam em contato com clientes ou com potenciais investidores.. X X X X X
DISPOSITIVO LEGAL - 3: (Art. 19,
§ 3o, inciso III)
"A negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento
aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de
comunicação"
1
Existência
de
escritório
da
empresa, com estrutura para
receber clientes.
X
X
2
Instalações próprias para a área
de vendas em escritórios da
empresa, onde corretores entravam em contato com clientes ou com potenciais investidores.. X X X X X
3
Realização de grande evento
patrocinado pela Bovinus, e
aberto ao público, na casa de
festas "Recanto das Águas".
X
X
X
4
Venda de títulos em escritório da
empresa.
X
X
5
Placas ou letreiros em frente ao
escritório da Bovinus.
X
X
X
X
9/15

6
Divulgação da Bovinus feita por
corretores em ambientes de
trabalho
de
clientes
já
estabelecidos, visando captar
novos investidores.
X
X
X
7
Realização
de
eventos
em
fazendas para a divulgação das
atividades da empresa.
X
X
X
X
8
Realização de eventos públicos
para divulgação e venda de
produtos, como coquetel de
inauguração de escritório e festa
na casa de eventos "Recanto
das Águas".
X
X
Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/08
Acusados: Bovinus Tecnologia em Pecuária S.A.
Cláudio de Resende Oliveira
Assunto: Distribuição pública irregular de valores mobiliários e falta de fornecimento de informações periódicas.
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V o t o
1. Inicialmente, ao avaliar as preliminares apresentadas, verifico serem todas improcedentes.
2. Com relação à alegada "inépcia da portaria inaugural", os acusados parecem referir-se à peça que,
inicialmente, determinou a instauração do Inquérito Administrativo no 14/08, mas não ao relatório da
acusação. É no relatório que estão descritos os fatos apurados e a tipificação das irregularidades
apuradas. Não há, portanto, a irregularidade mencionada pelos acusados.
3. Da mesma forma, não procede o argumento acerca da "inexistência do termo de acusação". Apesar de
citar a Deliberação CVM no 538/08, os acusados deixaram de observar o disposto no artigo 2o e seus
parágrafos, que dispõem sobre as hipóteses em que haverá, ou não, o "termo de acusação"1. No
presente caso, como visto, se fez necessária a instauração de "inquérito administrativo", não havendo o
que se falar, portanto, em ausência de "termo de acusação".
4. Por outro lado, a alegada "inexistência de parecer da PFE" mostra-se incompreensível, pois o referido
parecer foi preparado e está anexado aos autos, às fls. 1564, 1565 e 1566. Os acusados certamente
tiveram acesso a tal parecer, quando da obtenção da cópia integral dos autos, solicitada posteriormente
à elaboração do mencionado parecer (fls. 1571 e 1575).
5. A preliminar de "intimação inválida" – que teria, supostamente, vindo "desacompanhada do ‘termo de
acusação’" – também perde o objeto em razão da obtenção da cópia integral dos autos, antes da
apresentação das defesas. Aliás, o próprio acusado Cláudio Resende afirma em sua defesa que
recebeu, com a intimação, cópia do "relatório" da acusação, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade neste ato.
6. Superada a análise das preliminares, passo ao mérito.
7. Logo de início, é necessário destacar que a similitude da situação analisada com o afamado caso das
Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. ("Boi Gordo") não é mera coincidência. Primeiro porque o próprio
acusado Cláudio Resende declarou que "após sua atuação como representante comercial das
Fazendas Reunidas Boi Gordo, vislumbrou a possibilidade de abrir seu próprio negócio, com formato
semelhante ao da citada empresa". Além disso, formalmente, ambos os casos tratam de irregular
distribuição pública de valores mobiliários, sem o prévio registro na CVM.
8. A principal diferença que se nota entre os casos é a magnitude dos valores envolvidos. No caso Boi
10/15

Gordo, averiguou-se a colocação irregular de Contratos de Investimento Coletivos – CICs que somavam
aproximadamente R$100 milhões2. Já o presente caso envolveu cerca de R$ 3 milhões, conforme
cálculos realizados pela a acusação.
9. Essa única diferença, no entanto, não torna as ocorrências em análise menos gravosas. Como se sabe,
a irregular distribuição pública de valores, além de rechaçada expressamente pela nossa legislação, é
algo que gera – como gerou no caso da Boi Gordo – uma completa quebra de confiança dos
investidores, resultando em prejuízos para o mercado de capitais como um todo.
10. Portanto, essa perspectiva dos danos causados à confiança do mercado, com a irregular distribuição
pública de valores mobiliários, é algo a ser considerado na análise de casos como o presente. Até
porque, em última instância, o que está em jogo é a proteção dos investidores em geral e,
principalmente, daqueles menos informados e qualificados, que atuam em clara situação de
hiposuficiência, com relação aos emissores de tais títulos.
11. Vale transcrever, sobre o tema, texto doutrinário em que se destaca a relevância do correto registro de
valores na CVM:
"As normas que impõem a obrigatoriedade de registro na CVM, tanto da companhia, quanto da oferta
pública, apresentam nítida feição instrumental, já que o registro consiste basicamente no meio de se
proceder à prestação de informações à CVM com vistas à sua divulgação ao público investidor.
Os registros da companhia e da distribuição pública estão inseridos no contexto mais amplo da política
de disclosure, que consiste exatamente na divulgação de informações amplas e completas a respeito da
companhia e dos valores mobiliários por ela publicamente ofertados.
Assim, o registro não é um fim em si mesmo, mas um meio de se proceder à ampla divulgação de
informações ao público. Daí segue que, em princípio, a aplicação de sanção disciplinar, pela CVM, não
decorre, por exemplo, de mera realização de uma distribuição pública sem registro, mas sim de sua
realização sem a prestação das informações necessárias para pleno conhecimento, por parte dos
investidores, dos riscos do empreendimento."3
12. Dito isso, ao analisar o caso concreto, noto que a discussão relativa às características dos títulos
oferecidos não foi debatida pelos acusados. Ao contrário, confirmou-se, nas defesas apresentadas, que
os títulos oferecidos possuíam "liquidação financeira" e "garantia de remuneração pecuniária", tornando
a discussão incontroversa.
13. Sobre o assunto, o acusado apenas alegou, genericamente, que as características dos títulos, per se,
não os tornam valores mobiliários. No entanto, conforme bem esclareceu a acusação, os títulos
oferecidos devem ser, sim, considerados valores mobiliários em razão do que dispõe o inciso IX, do
artigo 2o, da Lei 6.385/76, pelo qual, "são valores mobiliários" "quaisquer outros títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de
terceiros", "quando ofertados publicamente".
14. Nota-se, assim, que a questão central reside na realização de oferta pública, ou privada, dos títulos
emitidos pela Bovinus. Aqui está instaurada a controversa, pois, na defesa, afirmou-se que a oferta
pública "não restou configurada".
15. Nesse sentido, Cláudio Resende rebate as conclusões da acusação, afirmando que a festa ocorrida no
espaço denominado "Recanto das Águas" foi para comemorar o 2o aniversário da empresa Bovinus, não
tendo sido aberta ao público. Para provar o alegado, anexou aos autos cópia do convite encaminhado,
no qual se informa que se trata de "convite individual", sendo "indispensável" a sua apresentação, além
de referir ao "2o ano Bovinus" (fl. 1598).
16. Para a acusação, por outro lado, os depoimentos deixam claro que o evento foi realizado para o público
em geral. Inclusive, destaca-se a venda de um título, na mesma data do evento citado, para a
investidora Arlinda Menezes.
17. Considerando que aquele evento foi realizado dia 19/08/01, um domingo, e que o título da investidora foi
emitido nessa mesma data, as conclusões da acusação apresentam-se verossímeis e, por isso, devem
ser consideradas na formação de juízo sobre o caso.
11/15

18. Mas não é só isso. Além da mencionada festa realizada, a acusação apresentou uma notável soma de
elementos que indicam a efetiva realização de oferta pública de títulos pela Bovinus. Vale reiterar quais
desses elementos foram considerados na peça acusatória: (i) a constatação acerca da existência de
escritórios da empresa, com estrutura física para o atendimento de clientes; (ii) a presença de uma
equipe de corretores; (iii) adesivos de divulgação para utilização em automóveis, constando site da
empresa e telefones de contato, com mensagem a "BOVINUS – Seu investimento em gado"; (iv)
eventos públicos para divulgação e venda de produtos (CPRs e CPRFs), como coquetel de inauguração
de escritório e festa em casa de eventos; (v) material de trabalho dos vendedores, como "folders" e
planilhas de vendas; (vi) "banners" de divulgação postos em frente ao escritório da empresa; (vii)
divulgação de produto em ambientes de trabalho de clientes já estabelecidos; e (viii) utilização de mídia
impressa, com anúncio na "Revista FOCO", de acordo com depoimento de um dos vendedores da
Bovinus.
19. Sobre essas constatações da acusação, Cláudio Resende consignou, tão somente, que "folder, material
de venda, enfim, tudo o que se relacionava a possível oferta pública somente fora utilizado quando da
oferta de CIC", após o deferimento do registro de distribuição pública pela CVM.
20. No entanto, contraditoriamente, Cláudio Resende anexou à sua defesa carta da Bovinus à CVM, de
29/11/01, na qual informam que "não colocamos no mercado nenhum Contrato de Investimento Coletivo
(CIC)".
21. Ou seja, mesmo confirmando a utilização de folders e materiais de venda, o próprio acusado fez prova
de que tais materiais não serviram para divulgar a oferta dos CICs, cuja distribuição pública foi deferida
pela CVM – até porque, frise-se, tais CICs nunca foram colocados no mercado, conforme afirma o
próprio acusado.
22. Vale destacar, outrossim, que o acusado Cláudio Resende confirmou, em seus depoimentos, o
desenvolvimento, nos escritórios da Bovinus, de "1) atividades administrativas, que serviam de suporte
às fazendas e onde se fazia a emissão de pagamentos a parceiros, e 2) atividades de suporte aos
representantes comerciais, ficando os três corretores neste local, realizando os contatos com as suas
respectivas carteiras de clientes".
23. Parece não restar dúvidas, dessa forma, que a Bovinus irregularmente ofertou, para o público, Cédulas
de Produto Rural Financeiras – CPRFs, pelos mesmos meios previstos no parágrafo 3o, do artigo 19, da
Lei 6.385/764.
24. Essa conclusão alinha-se com decisões anteriores do Colegiado da CVM, como é o caso do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 23/04, no qual o então Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco
proferiu voto com os seguintes dizeres:
"O aspecto da oferta pública, também, revela-se evidente no caso concreto. Como visto, ao longo de
todo o período, a Avestruz Master captou recursos do público investidor que chegaram a alcançar a
quantia de R$ 86 milhões de reais, em novembro de 2005 (item 15 do Relatório da Comissão de
Inquérito), tudo isto, mediante o uso de material publicitário veiculado em jornais impressos e em canal
de televisão, bem como por escritórios e lojas espalhados em diversos Estados do país, consoante
definição prevista no artigo 19, § 3°, da Lei n° 6385/76.
Em suma, verifica-se que em todas as formas de negociação utilizadas pela Avestruz Master, a venda
do animal estava, necessariamente, atrelada a algum tipo de compromisso de recompra das aves.
Ainda que não houvesse, nos instrumentos contratuais utilizados, expressa referência ao exato preço
pelo qual a recompra ocorreria, a Avestruz Master, direta ou indiretamente, assegurava ao público
investidor a existência de um compromisso de recompra, pela empresa ou por terceiros, das aves por
ela alienadas, gerando, assim, uma legítima expectativa de remuneração."
25. Sendo certa a realização de oferta pública, sem a devida autorização da CVM, passo a analisar as
demais imputações feitas pela acusação.
26. Com relação à alegada "distribuição realizada em condições diversas das constantes do pedido de
registro", parece-me haver uma contradição lógica entre essa acusação e a acusação de "emissão e
distribuição pública de valores mobiliários sem o competente registro". Ou se considera que os títulos
foram negociados com a autorização e registro na CVM – ainda que em condições diversas daquelas
estipuladas na concessão do registro – ou se considera que os títulos não tinham a autorização da CVM
12/15

para serem negociados.
27. A última hipótese é, a meu ver, a que mais se coaduna com tudo o que foi demonstrado nos autos. Isso
porque, como visto, a autorização que a Bovinus possuía era relativa a títulos com características
bastante distintas das CPRFs distribuídas. Ou seja, de acordo com a própria acusação, o "registro [na
CVM] nunca foi utilizado, conforme apurado no presente Inquérito Administrativo". Por essa simples
razão, deixo de considerar a acusação de "distribuição realizada em condições diversas das constantes
do pedido de registro".
28. Por derradeiro, com relação à acusação de "não envio de informações periódicas e eventuais", ainda
que se refira a títulos que, ao que consta, não foram negociados, assiste razão à acusação quando se
afirma que "o simples registro implica a prestação, por parte da empresa, de uma série de informações
periódicas, art. 11, incisos I a IV, e/ou eventuais, art. 12, incisos I a IX, a esta Autarquia".
29. Sobre esse ponto, o acusado Cláudio Resende afirma, em sua defesa, que "as mesmas [informações]
foram prestadas compreendendo os períodos de 2000 e 2001 e não como alega a acusação como
sendo no período de 2000 a 2006". Mas essa alegação vem desacompanhada de prova da entrega de
qualquer um dos itens previstos no artigo 11, da Instrução CVM no 270/98, a saber: (i) demonstrações
financeiras ou demonstrações consolidadas; (ii) edital de convocação de assembléia geral ordinária; (iii)
estatuto social atualizado; e (iv) ata de assembléia geral ordinária.
30. Na tentativa de comprovar o alegado, o acusado reporta-se, em sua defesa, à apresentação da
mencionada carta encaminhada à CVM, em 29/11/01, na qual informa que "não colocamos no mercado
nenhum Contrato de Investimento Coletivo (CIC)". Essa carta, evidentemente, não comprova a entrega
das informações periódicas e eventuais, na forma da Instrução CVM no 270/98.
31. Concluo, assim, ter havido infração pelo não envio das informações periódicas, ainda que os CICs da
Bovinus, para os quais havia o regular registro na CVM, não tenham sido negociados no mercado,
conforme restou apurado.
32. Por todo exposto, e considerando a ausência de precedentes que indiquem condenação da Bovinus e
de Cláudio Resende em outros processos administrativos nesta CVM, voto:
Em razão da emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem registro na CVM, em
infração ao disposto no artigo 19, caput, parágrafo 1o, combinado com o artigo 16, inciso I, e
artigo 2o, inciso IX, todos da Lei no 6.385/76; bem como em infração aos artigos 1o e 2o, da
Instrução CVM no 270/98, e artigo 3o da Instrução CVM no 296/98, considerada infrações graves,
nos termos do artigo 18, inciso II, da Instrução CVM no 296/98:
pela aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 a Cláudio Resende, na
forma do inciso II e parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11, da Lei no 6.385/76;
pela aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 a Bovinus, na forma do
inciso II e parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11, da Lei no 6.385/76;
Em razão do não envio à CVM de informações periódicas e eventuais, desde dezembro de 2000
até fevereiro de 2006, em infração ao artigo 11, incisos I a IV, da Instrução CVM no 270/98:
pela aplicação de multa pecuniária, no valor de R$ 50.000,00 a Bovinus, na forma do
inciso II e parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11, da Lei no 6.385/76
1. Após o julgamento, comunique-se a decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal e à 10a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão da Ação Penal que trata dos fatos aqui
apurados.
É como voto.
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
----------------------------
13/15

1 Art. 2o Os indícios de atos ilegais ou violadores da regulamentação e de práticas não-eqüitativas no mercado
de valores mobiliários serão apurados por meio de inquéritos administrativos.
§ 1o Caberá à Superintendência cuja área de atuação seja afeta aos indícios de irregularidade a serem
apurados apresentar proposta de instauração de inquérito administrativo, dirigida ao Superintendente-Geral.
§ 2o Quando qualquer das Superintendências da CVM considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto
à autoria e materialidade da irregularidade constatada, que permitam a formulação de acusação sem
necessidade de instauração de inquérito administrativo, deverá formular termo de acusação, que independerá
de prévia aprovação do Superintendente-Geral.
§ 3o O Superintendente-Geral poderá determinar às Superintendências que elaborem termo de acusação
quando a proposta de instauração de inquérito administrativo contiver suficientes elementos de autoria e
materialidade da infração.
2 V. http://www.cvm.gov.br/port/boigordo/faq.asp#Per1, em 29/07/01.
3 EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. São Paulo: Renovar, 2008, p. 136.
4 "§ 3o - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos,
prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por
meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento
aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação."
Sobre o assunto, vale mencionar, também, o art. 3o da Instrução CVM no 400/03:
"Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim
como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos
seguintes elementos:
I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios, destinados ao
público, por qualquer meio ou forma;
II - a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários,
mesmo que realizada através de comunicações padronizadas endereçadas a destinatários individualmente
identificados, por meio de empregados, representantes, agentes ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas,
integrantes ou não do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, ainda, se em desconformidade com o
previsto nesta Instrução, a consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto
a subscritores ou adquirentes indeterminados;
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público destinada, no todo ou em parte,
a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou
IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de
comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de
computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público
em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da
emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários.
§ 1o Para efeito desta Instrução, considera-se como público em geral uma classe, categoria ou grupo de
pessoas, ainda que individualizadas nesta qualidade, ressalvados aqueles que tenham prévia relação
comercial, creditícia, societária ou trabalhista, estreita e habitual, com a emissora.

Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 14/08 realizada no dia 09 de agosto de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
14/15

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 14/08 realizada no dia 09 de agosto de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/08 realizada no dia 09 de agosto de
2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados penalidades de multas pecuniárias nos
valores propostos pelo Diretor-Relator.
Encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
15/15